Tribunal: TJBA
Processo: 0079562-31.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0079562-31.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DALILA DE CARVALHO LACERDA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: Silvana Pereira de Almeida Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR). RECEBIMENTO POR PESSOA COM O MESMO SOBRENOME DA APELANTE NO ENDEREÇO CORRETO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. ABANDONO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, § 1º, do CPC, em razão da inércia processual superior a 30 dias, mesmo após intimação pessoal para suprir a omissão. A parte recorrente contesta a validade da intimação realizada por meio de aviso de recebimento assinado por terceiro. II. Questão em discussão : Discute-se a validade da intimação pessoal da parte autora, para fins de configuração do abandono de causa, quando o AR é recebido por terceiro com o mesmo sobrenome da autora, no endereço por ela indicado nos autos. III. Razões de decidir: A intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC não exige que o AR seja assinado exclusivamente pela parte, mas sim que a comunicação seja entregue no domicílio informado, presumindo-se o recebimento em caso de familiar ou coabitante. Jurisprudência do STJ reconhece a validade de comunicações postais entregues no endereço correto e recebidas por terceiros, inclusive familiares, desde que ausentes indícios de fraude ou irregularidade. A coincidência do sobrenome do recebedor com o da parte autora reforça a presunção de validade da comunicação. A ausência de angularização processual afasta a aplicação da Súmula 240/STJ, sendo legítima a extinção de ofício pelo juiz. A sentença observou todos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono de causa, sendo descabida sua reforma. IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0079562-31.2009.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente DALILA DE CARVALHO LACERDA e Recorrida SILVANA PEREIRA DE ALMEIDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. A5